Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR DIVERGENTE. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAIS. CONDUTA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adequando-se o autor ao conceito de consumidor e o réu ao de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o primeiro é pessoa física que utilizou serviços do segundo como destinatário final. Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC.

2. Não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e não logrando êxito em comprovar que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor ou de terceiros, deve incidir a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço. 2.1. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente que, mesmo após informar ao banco tratar-se de contrato fraudulento, permaneceu com os descontos das parcelas em seus proventos, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade da instituição bancária pela contratação em nome do autor, mediante fraude, dando causa a cobranças indevidas em seus proventos, acarreta dano moral in re ipsa. Ademais, à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, competia velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 4.1. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.

5. Descabida a consideração de nova ação ajuizada em desfavor do autor com base na cobrança do mesmo título objeto da presente ação, como requisito para majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que eventuais transtornos experimentados na hipótese pelo autor, devem ser objeto daqueles autos, sendo ali apreciados e, consoante o livre convencimento do Juiz da causa, eventualmente haver nova condenação ao pagamento de indenização por danos morais, impedindo o bis in idem quanto aos mesmos requisitos discutidos nos presentes autos.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.